Tribunal: CARF
Processo: 19515.720058/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI REGULADORA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. UTILIDADES. PREMIAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. RECEBIMENTO. HABITUALIDADE.
A premiação mediante utilidades pagas com habitualidade por intermédio do cartão de premiação integra o salário de contribuição do segurado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO. PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES. INCLUSÃO. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 30.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de preparar folhas de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes da remuneração sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS. DISCRIMINAÇÃO MENSAL. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 34.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de discriminar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o montante das contribuições devidas sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. LIVROS E DOCUMENTOS. ELABORAÇÃO. FORMALIDADE LEGAIS. EXIBIÇÃO. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de exibir livros e documentos atinentes às CSP ou deixar de cumprir as formalidades legais exigidas para a sua elaboração sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. SEGURADOS. EMPREGADOS E AVULSOS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados empregados e avulsos a seu serviço, mediante desconto das respectivas remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. APRESENTAÇÃO. INCORREÇÕES. OMISSÕES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. INFORMAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. TOTALIDADE. PRESTAÇÃO. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 35.
O contribuinte que deixar de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720058/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do
contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente
adotado.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF.
SÍTIO
ELETRÔNICO.
CARTA
DE
SERVIÇOS.
FORMULÁRIO
ESPECÍFICO.
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720058/2011-62
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da respectiva reunião.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI
REGULADORA.
EXIGÊNCIAS.
ESTRITA
OBEDIÊNCIA.
IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar
integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se
processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
UTILIDADES.
PREMIAÇÃO.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
RECEBIMENTO.
HABITUALIDADE.
A premiação mediante utilidades pagas com habitualidade por intermédio do
cartão de premiação integra o salário de contribuição do segurado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
FOLHAS DE PAGAMENTO.
PREPARO. PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES. INCLUSÃO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 30.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração sujeita-se à penalidade prevista
na legislação de regência.
CSP.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS.
DISCRIMINAÇÃO MENSAL. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 34.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de discriminar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o montante das
contribuições devidas sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

CSP. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. LIVROS E
DOCUMENTOS. ELABORAÇÃO. FORMALIDADE LEGAIS. EXIBIÇÃO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de exibir livros e
documentos atinentes às CSP ou deixar de cumprir as formalidades legais
exigidas para a sua elaboração sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. SEGURADOS.
EMPREGADOS
E
AVULSOS.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA.
ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados
empregados e avulsos a seu serviço, mediante desconto das respectivas
remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
CSP.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO.
INCORREÇÕES.
OMISSÕES.
PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeita-se à
penalidade prevista na legislação de regência.
CSP.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
INFORMAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. TOTALIDADE. PRESTAÇÃO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 35.
O contribuinte que deixar de prestar à Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto; e, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que deram-lhe provimento parcial, para excluir do lançamento a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) destinada aos “colaboradores não empregados”.

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, a dos empregados e contribuintes individuais, aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre a PLR paga a
empregados e contribuinte individual (diretor não empregado), bem como gratificação de
produtividade paga com habitualidade mediante cartão premium card.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-37.458 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.402 a 1.438):
[...]
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 407- 425), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
A.1
-
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PATRONAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS:
A.1.1 - RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N°
37.274.151-7 PARTE PATRONAL DOS SEGURADOS EMPREGADOS-
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS:
1. Foram examinados os seguintes documentos: Folhas de Pagamento
da empresa nas competências de janeiro a dezembro de 2006 (inclusive
13° salário), Contas Contábeis Específicas "4040 - Participação nos
Resultados" e "4041 - Participação nos Resultados - Ano Anterior"
(Livros Diário, Razão e Balancete Contábil), RAIS -Relação Anual de
Informação Social do mesmo período e D) GFIPs atinentes à essas
competências constantes nos sistemas informatizados da RFB (antes do
início desta ação fiscal).
2. Da análise dos documentos acima, constatei que a empresa
remunerou segurados empregados em valores superiores àqueles
apresentados à tributação à época dos fatos geradores, a titulo de
Participação nos Resultados, ensejando o lançamento neste auto das
contribuições previdenciárias (devidas pela empresa), cujas bases de
cálculo não foram declaradas em GFIP.
4. Tais rubricas encontravam-se classificadas como parcelas não
integrantes da Base de Cálculo. Estes valores encontram-se discriminados por
empregado no
relatório
anexo
denominado
"DEMONSTRATIVO
NOMINAL
DAS
RUBRICAS
ABAIXO
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

DISCRIMINADAS EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO -
ANEXO V"
[...]
6. As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, por não atenderem aos pressupostos previstos na
Lei 10.101 de 19/12/2000, em seu artigo 2°, parágrafo 1o e respectivos
incisos. O pagamento da Participação nos Resultados, portanto, em
desacordo com a legislação, lhe confere a característica de salário de
contribuição para fins previdenciários. Como esta verba não apresentou
as premissas básicas, pelo detalhamento das exigências previstas na Lei
10.101 de 19/12/2000... .
[...]
7. Para o exercício de 2006, a notificada não apresentou, a
Comprovação de eleição da comissão e atas de reunião referentes ao
PLR . É importante ressaltar que é inerente à função de auditor fiscal
identificar se a real intenção do legislador está sendo seguida.[...] O
legislador visa dar direito ao trabalhador de usufruir os resultados
preestabelecidos alcançados e devidamente aferidos de acordo com uma
produtividade/critério negociado com a empresa. Não se incentiva
produtividade se nada foi requisitado aos empregados.
8. Embora os pagamentos mais significativos a este titulo tenham
ocorrido nas competências de marco e abril/2006, o Programa de
Participação nos Resultados do contribuinte em tela para o período em
questão foi assinado aos 24 de maio de 2006 e arquivado, conforme
carimbo constante da primeira pagina deste Programa, na Entidade
Sindical dos Trabalhadores, aos 26 de maio do mesmo ano. Ora o
contribuinte consumou os pagamentos e somente em seguida formalizou o
Programa de Participação nos Resultados.
9. Ressaltamos que o item V.l deste Programa prevê que até 30/06/2006
será fixada no quadro de avisos a evolução das metas/objetivos
corporativos e divisionais do resultado apurado até abril, demonstrando
que para a empresa o programa é apenas cumprimento de mera
formalidade com finalidade de validar pagamentos efetuados por
liberalidade, não expressando um real critério de aferição de
produtividade.
10. Como já dissemos, a PLR tem como objetivo principal Integrar
capital e trabalho, visto que os dois concorrem para a obtenção do
resultado da empresa. A Participação nos Lucros e Resultados deve ser
atribuída pelo conjunto da força laboral, por critérios tão-somente
objetivos. Sem o cumprimento dessa exigência, deixa de se constituir em
motivação para a força de trabalho como um todo e passa a representar
uma gratificação compensatória pelo esforço individual apresentado.
Valores pagos por liberalidade da empresa não estão isentos de
contribuição previdenciária.
[...]
12. O contribuinte não respeitou o disposto no §2o do artigo 3°, uma vez
que antecipou ou distribuiu valores em periodicidade inferior a um
semestre civil, conforme quadro do "item 4" deste Relatório.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
13. Constatei ainda, a esse mesmo titulo, pagamento efetuado a
contribuinte individual - diretor não empregado, categoria, essa
de segurado, não prevista pelo legislador na Lei n°. 10.101/2000.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

PAGAMENTOS
EFETUADOS
A
NÍVEIS
HIERÁRQUICOS
SUPERIORES DA EMPRESA
15. Mais especificamente e em relação aos pagamentos efetuados
ao níveis hierárquicos superiores da empresa, o programa dispõe
em seu "item VI.4" que "a empresa poderá, a seu exclusivo critério
e em caracter excepcional, fixar outros prêmios, além dos
estabelecidos, para um ou alguns empregados, independentemente
de nova negociação com a Comissão". A verba utilizada na Folha
de Pagamento é a "3062 -PPR/CORPORA TIVO".
16. E texto literal do referido Acordo que os diretores, gerentes,
chefes e equivalentes não participam do programa alvo destas
negociações, conforme "item II.8". No subitem deste dispõe que
utilizar-se-á de critérios próprios que terão base no desempenho
individual e no atingimento de resultados gerais da AGFA Group.
Portanto o próprio programa no que concerne a valores pagos
aos níveis hierárquicos superiores, difere da metodologia aplicada
na referida Lei N°.10.101/2000. Fica evidente que os valores
pagos foram calculados/gerados alheios a qualquer negociação;
são baseados em direitos discricionários e utiliza critérios
próprios exclusivos da empresa; como o próprio texto cita, trata-
se de um PRÊMIO conferido por decisão unilateral da empresa.
Sem a existência de negociação pautada na Lei, estes valores são
a simples maquiagem da nomenclatura de um sistema de
bonificação da empresa.
17. Além disso, nenhum documento dos acordos apresentados
contempla as planilhas de cálculo e métodos de aferição que
definem os pagamentos de PPR aos gerentes e executivos. As
planilhas apresentadas de metodologia de cálculo espelham tão
somente o sistema internacional de PRÊMIO/BONUS gerenciado
pela matriz no exterior.
18. A empresa apresentou a - COMPOSIÇÃO DO PLANO DE
BONIFICAÇÕES GERENCIAIS, explicando a metodologia de
calculo dos documentos, grafado em inglês e em português, neste
documento a empresa faz prova da desvinculação do PPR/BONUS
CORPORATIVO dos acordos e da Lei n°.10.101/2000. Observe
que a empresa atesta que o pagamento depende de uma parte
individual
(feita
pela
chefia)
baseada
em
avaliações
comportamentais , e portanto subjetivas, fugindo do texto da Lei
que exige regras CLARAS e OBJETIVAS. Nada indica como foram
previamente pactuados valores e direitos, ou a ciência destes
pelos
participantes;
pois
são
premios/bônus
conferidos
discricionariamente com critérios próprios da AGFA.
19. Não existe mecanismo padrão de aferição ligado ao acordo,
pois nada foi pactuado, o programa é estabelecido
unilateralmente pela matriz estrangeira e aplicado em suas
empresas a nível mundial, não atendendo ao disposto na Lei
n°.10.101/2000. Os valores são decididos, como já comprovado
acima, pela cadeia hierárquica superior de cada empregado
(Avaliação individual) somados a uma Parte Financeira ;
"Bonificações dos Grupos de Negócios". Repito que estes valores
são BÔNUS, seguindo metas e programas alheios ao PLR e a Lei
especifica que o exclui do campo de incidência de contribuição
previdenciária.
20. Analisando as planilhas elaboradas pela empresa como
memória de calculo para o PPR/BONUS CORPORATIVO, temos
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

que
estas
verbas
são
tratadas
Internamente
como
PRÊMIO/BONUS e contabilizadas como PLR. A Lei que rege o
PLR veda a substituição de uma remuneração pela Participação
nos Resultados, pois a troca do nome de uma verba não implica na
mudança de suas características ou a transforma em não
incidente.
21. Aplica-se também em matéria previdenciária o Princípio da
Primazia da Realidade, que demonstra que a simples classificação
desta verba como participação nos resultados, sem a devida
obediência as Leis 8.212/91 e 10.101/00, não a transforma em
verba não incidente. Assim, diante do exposto nos itens acima
deste relatório, concluo pelo lançamento do debito já que, estes
valores
foram
pagos
sem
as
características
legais
necessárias à participação nos resultados, prevista em Lei.
A.1.2 - RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N°
37.274.151-7PARTE PATRONAL DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS- CARTÃO PREMIUM CARD
1. O contribuinte ora autuado (Contratante), contratou a empresa
Incentive House S.A. - CNPJ 00.416.126/0001-41 (Contratada), para a
prestação de serviços, mediante a utilização de cartão eletrônico.
2. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias relativas aos
pagamentos efetuados, nas competências de janeiro, março, abril, maio,
junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2.006, foram obtidas
através das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa
Incentive House S/A e ainda dos valores lançados na escrituração
contábil na conta "1610 - Fornecedores Nacionais" do Livro Diário da
AGFA.
3. Embora não tenha sido possível determinar o alcance desses serviços,
uma vez que a autuada não apresentou o contrato firmado com essa
prestadora, a descrição desse serviço inserida na Nota Fiscal é
"Campanha Agente Cliente" denotando que os prêmios foram concedidos
a segurados de clientes da AGFA, portanto, este levantamento foi
efetuado em segurados contribuintes individuais.
BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N°.
37.274.151-7-:
1. Foram consideradas como base de cálculo os pagamentos
efetuados
e discriminados neste relatório, por competência. Ressaltamos que
nenhum destes valores foi declarado em GFIP (Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social).
2. A base de cálculo utilizada para o cálculo do débito
previdenciário é composta pelos seguintes levantamentos:
Obs: Nos Levantamentos Multa de Ofício, a penalidade a ser
aplicada é a de 75% , em respeito á Lei n°. 11.941/2009 e
conforme Demonstrativo do Cálculo da Multa mais Benéfica.
A1.3 - RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N°
37.274.153-3 PARTE PATRONAL DOS SEGURADOS EMPREGADOS-
CARTÃO PREMIUM CARD
[...]
4. Assim, a prática reiterada de a empresa empregadora remunerar sob
a forma de Prêmios seus segurados empregados, utilizando-se desses
cartões eletrônicos, com características recarregáveis, portanto aptos à
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

reutilização, para saldar a prestação dos serviços e a expectativa criada
aos trabalhadores pela premiação, a título de incentivo profissional,
conferem-lhes
propriedades
retributivas
e,
conseqüentemente,
constituem-se em elementos remuneratórios do trabalho, base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
5. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias relativas aos
pagamentos efetuados, sob a forma de Prêmios, aos segurados
empregados, no período de 01/2006 a 03/2006, foram obtidas através das
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa Incentive
House S/A, bem como dos comprovantes de pagamento, e ainda dos
valores lançados inapropriadamente na escrituração contábil na conta
"1610 - Fornecedores Nacionais", demonstrados a seguir:
6. Essas Notas Fiscais no campo descrição dos serviços contém a
seguinte informação : "Programa de Estimulo a Aumento da
Produtividade Premium Card". Os valores lançados nas notas fiscais
referentes à "Comissão sobre Serviços" de 10% foram excluídos da base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
7. Constatou-se em alguns a exigência por parte da empresa de relatório
de prestação de contas dos segurados em relação aos gastos por eles
efetuados, os quais foram considerados por essa auditoria, reembolso,
não sendo objeto deste levantamento.
8. Em relação a esses segurados a AGFA apresentou a relação dos
beneficiários dos pagamentos efetuados sob forma de declaração, a qual
se encontra em anexo.
9. Foram consideradas como base de cálculo os pagamentos efetuados e
discriminados neste relatório, por competência. Ressaltamos que nenhum
destes valores foi declarado em GFIP (Guia de Recolhimento ao Fundo
de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
10. A base de cálculo utilizada para o cálculo do débito previdenciário é
composta pelos seguintes levantamentos:
DEVIDO AOS TERCEIROS- INCRA E SEBRAE
A.2.1 - RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD N° 37.274.152-5 -PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
- SEGURADOS EMPREGADOS E A.2.2 – RELATÓRIO FISCAL
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N°. 37.274.154-1 - CARTÃO
PREMIUM CARD - SEGURADOS EMPREGADOS
I - INTRODUÇÃO
1. As contribuições devidas à Outras Entidades conveniadas
denominadas de Terceiros - INCRA e SEBRAE, cujos
recolhimentos não foram comprovados pela empresa bem como
não constam do banco de dados do Sistema de Informação de
Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV, encontram - se
lavradas neste Auto de Infração.
2. Foram consideradas como base de cálculo os pagamentos
efetuados e discriminados no item A.I. deste relatório. Os
lançamentos foram discriminados por competência. A base de
cálculo utilizada para o cálculo do débito previdenciário é
composta pelos seguintes levantamentos:
A.3. - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARTE DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS A. 3.1 - DEBCAD N°. 37.274.155-0 - CARTÃO PREMIUM CARD
1. A contribuição previdenciária parte do segurado é de arrecadação e repasse
obrigatório pela empresa através do desconto da respectiva remuneração
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

conforme art. 30 da lei 8212/91. O desconto é feito através da incidência de
percentual definido em lei (alíquota) aplicado sobre o valor da remuneração
(base de cálculo). Portanto não havendo a retenção da importância devida em
época própria, o recolhimento da contribuição devida pelo segurado é de inteira
responsabilidade da empresa.
2. Relativamente ao levantamento do Cartão Premium Card, detalhado no item
A.1.2 deste relatório e considerando que a empresa deixou de apresentar ainda
a relação dos beneficiários dos pagamentos efetuados através das notas fiscais
da empresa, mesmo depois de regularmente intimada, não foi possível efetuar
qualquer discriminação dos segurados envolvidos.
Também foram lavrados os seguintes documentos de créditos com exigência de
obrigação acessória:

Debcad_OA fl_OA
Valor
CFL

37.272.158-4
247
5.315,00
78
Reconhecido e pago
37.274.156-8
249
9.141,42
30
Mantido Card Premium. Folha de pagamento
37.274.157-6
250
91.413,30
34
Mantido
Card
Premium
com
reincidência. Contabilidade
37.274.161-4
251
60.942,20
35
Não - Contrato firmado com a prestadora Incentive
House S.A. - Reincidência
37.274.160-6
252
60.942,20
38
Não - Planilha discriminativa dos valores pagos a
titulo de "Premium Card" com reincidência -
Reincidência
37.274.159-2
253
9.141,42
59
Mantido Card Premium. Contribuinte individual
37.274.162-2
254
45.706,65
68
Mantido parcial Card Premium
Foi apontado no Relatório Fiscal a seguinte motivação:
B.1 CFL 68 - DEBCAD N° 37.274.162-2
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
[...]
2. O contribuinte apresentou as GFIP com informações de
declaração parcial da remuneração dos empregados bem como
de segurados contribuintes individuais - autônomos, não
relacionando, portanto, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, estando em desacordo com o disposto na Lei.
Estes valores não declarados correspondem a:
a) salário-de-contribuição descrito da parte A deste
relatório e, b)para as competências fevereiro, junho a
setembro, novembro e 13/2006, o contribuinte apresentou
as GFIP com informações parciais da remuneração
dos segurados empregados, constantes de folha de
pagamento e de guia de recolhimento - GPS.
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. Conforme disposto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
parágrafo 5°.,acrescentados pela Lei n°. 9.528, de 10.12.97 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo
Decreto
n.
4.729,
de
09.06.03)
e art. 373, a multa a ser aplicada corresponde a 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada por
competência, em razão do número de segurados da empresa.
2. O limite corresponde a R$ 15.235,55 (faixa de 101 a 500
segurados) para todo o período, valor este atualizado pela
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 568, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 -DOU 03/01/2011.
3. O número de segurados apurado e a multa devidamente
calculada por competência estão demonstrados em planilha anexa
a este Auto de Infração, denominada "Demonstrativo do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa do Auto de Infração CFL 68 n °
37.274.162-2".
4. Consta Auto de Infração lavrado contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência, que não interfere na aplicação desta
multa, conforme Legislação. Não ocorreram outras circunstâncias
agravantes. A empresa corrigiu a falta durante a ação fiscal, no
tocante aos valores constantes de folha de pagamento e recolhidos
pela empresa antes do início deste procedimento fiscal.
5. Esclarecemos que, em respeito ao art. 106, INC. II, ALÍNEA "C"
DO CTN, para apuração da multa aqui calculada, cotejamos o
valor da penalidade prevista na legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores e a prevista na legislação alterada
pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2.009, e foi aplicada
a penalidade mais benéfica, conforme demonstrativo do Cálculo
da Multa mais Benéfica. Nas competências de 03, 04 e 06/2006, a
multa aqui aplicada resultou em aplicação de penalidade mais
benéfica para o sujeito passivo.
6. O valor deste Auto é de R$ 45.706,65 (quarenta e cinco mil,
setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), será atualizado
pela SEL1C, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
B.2 CFL 30 - DEBCAD N° 37.274.156-8
I- DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
1. Em ação fiscal realizada na empresa ora autuada, verificamos
que a mesma deixou de preparar folha de pagamento de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS contrariando o
disposto no artigo 32, I da Lei n. 8.212/91 combinado com o
artigo 225, I e parágrafo 9°. do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99. Não integraram a
folha de pagamento apresentada os valores das remunerações
pagas a título de Cartão Premium.
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. A multa a ser aplicada nesta infração, conforme disposto nos
artigos 92 e 102 da Lei n°. 8.212/91 e no artigo 283, I, "a" c/c art.
373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 atualizada pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 568, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 - DOU 03/01/2011.
2. Consta Auto de Infração lavrado contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência específica, conforme artigo 292, inciso IV,
do RPS.
3. Como o Auto de Infração que dá causa à reincidência
especifica, DEBCAD 37.021.488-9, já havia sido lavrado com
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

reincidência genérica, a forma do cálculo encontra-se abaixo
discriminada:
2 (reincidência anterior) x 3 (reincidência especifica) x R$
1.523,57 = R$ 9.141,42, sendo que R$1.523,57 corresponde
ao valor do inciso I, "a" do art. 283 do RPS atualizado.
4. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
5. O valor deste Auto é de R$ 9.141,42 (nove mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), será atualizado
pela SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
B.3 CFL 34 - DEBCAD N° 37.274.157-6
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
[...]
2. A empresa contabilizou equivocadamente sob o titulo ""1610 -
Fornecedores Nacionais" remuneração paga a segurados
empregados a titulo de cartão premium, conforme declaração
anexa da mesma, reconhecendo o pagamento do incentivo.
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. A multa a ser aplicada nesta infração conforme disposto no
artigo 92 e 102 da Lei 8212/91, e artigo 283 II, "a" e artigo 373
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e atualizada pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° N° 568, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 - DOU 03/01/2011.
2. Consta Auto de Infração lavrado contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência específica, conforme artigo 292, inciso IV,
do RPS.
3. Como o Auto de Infração que dá causa à reincidência
especifica, DEBCAD 37.021.489-7, já havia sido lavrado com
reincidência genérica, a forma do cálculo encontra-se abaixo
discriminada:
2 (reincidência anterior) x 3 (reincidência especifica) x R$
15.235,55 = R$ 91.413,30, sendo que R$15.235,55
corresponde ao valor do inciso II do art. 283 do RPS
atualizado.
4. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
5. O valor deste Auto é de R$ 91.413,30 (noventa e um mil,
quatrocentos e treze reais e trinta centavos), será atualizado pela
SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
B.4. CFL78- DEBCADN° 37.274.158-4
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
1. A empresa apresentou a declaração a que se refere a Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10.12.97 e redação da Lei n. 11.941/2009, com
informações incorretas ou omissas.
2. Para as competencias de junho a setembro e novembro e 13°.
Salário de 2006, o contribuinte apresentou as GFIP sem as
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

informações de todos os segurados constantes de folha de
pagamento não relacionando, portanto, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, estando em desacordo com o
disposto na Lei.
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. Em respeito ao art. 106, INC. II, ALÍNEA "C" da Lei n° 5.172,
de 25/10/1966 - CTN, para apuração da multa aqui calculada,
cotejamos a penalidade imposta pela legislação vigente à época
da ocorrência da infração e a imposta pela legislação atual, ou
seja, a Lei 11.941/2.009, e os pela penalidade mais benéfica,
conforme comparativo em anexo.
2. Nas competências de julho a setembro, novembro e 13/2006, a
multa aplicada está prevista no artigo 32-A, "caput", inciso I e §§
2"e 3o da Lei n°8.212, de 24/07/1991, incluídos pela MP n°449,
de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
3. O valor da multa a ser aplicada é de R$ 20,00 (vinte reais)
para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas,
observada a multa mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência, a qual foi aplicada na competência 13/2006. O
demonstrativo em anexo traz o número total de campos
infringidos.
4. A multa foi reduzida a setenta e cinco por cento (redução de
25%), pois houve apresentação da declaração de GFIP, no prazo
fixado em intimação, contendo os valores recolhidos, antes do
inicio deste procedimento fiscal.
5. O valor deste Auto é de R$ 5.315,00 (cinco mil, trezentos e
quinze reais), será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008,
publicada no DOU de 17/11/2008, bem como, na legislação que a
ampara.
B.5 CFL 59 - DEBCAD N° 37.274.159-2
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
1. O contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais, incidentes sobre o pagamento a título de Cartão
Premium conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art.
4., "caput" e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I,
alínea "a".
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. A multa a ser aplicada nesta infração, conforme disposto nos
artigos 92 e 102 da Lei n°. 8.212/91 e no artigo 283, I, "g" c/c art.
373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 foi atualizada
pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF MF N° 568, DE
31 DE DEZEMBRO DE 2010 - DOU 03/01/2011.
2. Consta Auto de Infração lavrado contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência específica, conforme artigo 292, inciso IV,
do RPS.
3. Como o Auto de Infração que dá causa à reincidência
especifica, DEBCAD 37.021.490-0, já havia sido lavrado com
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

reincidência genérica, a forma do cálculo encontra-se abaixo
discriminada:
2 (reincidência anterior) x 3 (reincidência especifica) x R$
1.523,57 = R$ 9.141,42, sendo que R$1.523,57 corresponde
ao valor do inciso I, "a" do art. 283 do RPS atualizado.
4. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
5. O valor deste Auto é de R$ 9.141,42 (nove mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), será atualizado
pela SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
B.6 CFL 38 - DEBCAD N° 37.274.160-6
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
1. Em ação fiscal realizada na empresa ora autuada, verificamos
que a mesma deixou de exibir documentos relacionados com as
contribuições previstas da Lein° 8212/91, de 24.07.91, no art. 33,
parágrafos 2. e 3., com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o
artigo 233,parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
conforme descrito abaixo:
2. A empresa não apresentou a esta fiscalização, após intimada
pelo Termo de Intimação Fiscal - TIF de 15/04/2011, o contrato
firmado com a prestadora Incentive House S.A.
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. A multa a ser aplicada nesta infração conforme disposto no
artigo 92 e 102 da Lei 8212/91, e artigo 283II, "j" e artigo 373 do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 foi atualizada pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF MF N° 568, DE 31
DE DEZEMBRO DE 2010 - DOU 03/01/2011.
2. Constam Autos de Infração lavrados contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência genérica, conforme artigo 292, inciso IV,
do RPS.
3. Como os Autos de Infração que dão causa à reincidência
genérica já haviam sido lavrados com reincidência genérica, a
forma do cálculo encontra-se abaixo discriminada:
2 (reincidência anterior) x 2 (reincidência genérica ) x R$
15.235,55 = R$ 60.942,20, sendo que R$15.235,55
corresponde ao valor do inciso IIdo art.
283 do RPS atualizado.
4. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes
5. O valor deste Auto é de R$ 60.942,20 (sessenta mil, novecentos
e quarenta e dois reais e vinte centavos), será atualizado pela
SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
B.7 CFL 35 - DEBCAD N° 37.274.161-4
I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

1. O contribuinte deixou de prestar à Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, infringindo o disposto
na Lein° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III
e parágrafo 11,
com redação dada da MP n. 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n. 11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 225, inc. Ill,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n ° 3.048, de 06/05/1999, conforme abaixo descrito.
2. A empresa não apresentou planilha discriminativa dos valores
pagos a titulo de "Premium Card", que possibilitasse a
identificação dos segurados beneficiários (TIF de 15/04/2011
anexo).
II - DA APLICAÇÃO DA MULTA:
1. Conforme disposto na Lei n. 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e
102,e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "b"
e art. 373, a multa a ser aplicada e foi atualizada pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL MPS/MF MF N° 568, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 - DOU 03/01/2011.
2. Constam Autos de Infração lavrados contra a empresa
anteriormente, com data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 15/12/2006, conforme Termo anexo, portanto
ocorreu a reincidência genérica, conforme artigo 292, inciso IV,
do RPS.
3. Como os Autos de Infração que dão causa à reincidência
genérica já haviam sido lavrados com reincidência genérica, a
forma do cálculo encontra-se abaixo discriminada:
2 (reincidência anterior) x 2 (reincidência genérica ) x R$
15.235,55 = R$ 60.942,20, sendo que R$15.235,55
corresponde ao valor do inciso II do art.283 do RPS
atualizado.
4. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
5. O valor deste Auto é de R$ 60.942,20 (sessenta mil, novecentos
e quarenta e dois reais e vinte centavos), será atualizado pela
SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como, na legislação que a ampara.
(Destaques no original)
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 537-575; 576-614; 615-625; 626-665;
666-676; 677-686; 687-696; 697-706; 707-746), na data de 01/06/2011, com a juntada
de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do
litígio são os seguintes:
DEBCADn°37.274.153-3(fl. 450), 37.274.154-1 (fl. 479), 37.274.158-4 (fl. 508)
AGFA-GEVAERT DO BRASIL LTDA.. com sede em São Paulo (SP), na Rua
Alexandre Dumas, n° 1.711, 3o andar, cj. 301, Ed. Birmann 12, CEP 04717-004,
CNPJn° 00.980.360/0001-05, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em
epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem (Docs. 1 a 4), vem, respeito-
samente informar o pagamento integral do débito em referência (Doc. 5).
DEBCAD n° 37.274.151-7, 37.274.152-5, 37.274.156-8, 37.274.162-2
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

II.
1.
DA
REGULAR
ESCOLHA
DOS
REPRESENTANTES
DOS
EMPREGADOS NO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
[...]
II.2.
DA
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
A
TÍTULO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANTES DA DEFINIÇÃO DOS TERMOS
DO ACORDO.
[...]
II.3. DO RESPEITO À PERIODICIDADE PREVISTA NA LEI 10.101/00
[...]
II. 4. DA EXISTÊNCIA DE METAS CLARAS E OBJETIVAS DEFINIDAS NOS
INSTRUMENTOS DO ACORDO
[...]
II.5. DA PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES, GERENTES, CHEFES E
EQUIVALENTES NOS PPR 2005 E 2006.
[...]
II.6. DA DESVINCULAÇÃO DA PLR DA REMUNERAÇÃO. NORMA
CONSTITUCIONAL DE
EFICÁCIA PLENA.
[...]
IL7. DA OBSERVÂNCIA DA LEI N° 10.101/2000. DA VERDADE MATERIAL
NÃO RECONHECIDA PELA FISCALIZAÇÃO.
[...]
II.8. DA INDEVIDA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOBRE O PAGAMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA INCENTIVE HOUSE S.A.
[...]
II.9. - DA ILEGALIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
[...]
11.10. DA LIMITAÇÃO DOS JUROS AO MÁXIMO DE 1% AO MÊS - ART. 161,
§ Io, DO CTN
[...]
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 1.402 a 1.438):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimento formal e participação efetiva dos
trabalhadores.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados, de
desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, não integra o salário de
contribuição, para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
HABITUALIDADE
Integra o salário-de-contribuição do segurado a premiação ou gratificação de
produtividade revestida de habitualidade paga através de cartões de premiação Premium
Card.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo legal, será lavrado auto de infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada, observadas as normas
fixadas pelos órgãos competentes.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil formalizará representação fiscal para fins
penais em autos separados, protocolizada na mesma data da lavratura do auto de
infração, sempre que, no curso de procedimento de fiscalização de que resulte lavratura
de auto de infração relativo a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
A propósito, conforme excerto do voto que ora transcrevo, o julgador de origem
decidiu pela procedência parcial da impugnação, nestes termos:
1. Matéria reconhecida e paga (Debcads nos 37.724.153-3, 37.724.154-1 e
37.724.158-4):
[...]
Os autos de infrações com Debcad em epígrafe dever ser considerados extintos pelo
pagamento consoante respectiva Guia Previdência Social juntada aos autos:
Debcad
Doc
fl.
Valor (R$)
37.724.153-3
GPS
fl. 477
10.606,52
37.724.154-1
GPS
fl. 506
361,20
37.724.158-4
GPS
fl. 535
2.657,50
2. Participação nos resultados de empregados (Debcads nos 37.274.151-7 e
37.274.152-5):
[...]
Do exame do quadro fático probatório à luz dos dispositivos normativos, cabe a
seguinte análise:
A) Formação de comissão representativa
[...]
Da análise da legislação pertinente, conclui-se que não há uma imposição de
marco temporal quanto aos termos iniciais do programa, mas sim a exigência de
negociação formalizada num instrumento prospectivo, como atendido no
presente caso.
B) Pagamentos extemporâneos
Da análise dos argumentos da defesa que os pagamentos realizados nos meses de
março e abril de 2006 se referem à participação nos resultados efetivamente
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

apurada no ano-base 2005 [...]
confrontados com os documentos
comprobatórios contemporâneos, verifica-se a verossimilhança da tese defensiva,
visto que os pagamentos estão em consonância com a sistemática estabelecida no
PPR-2005 e PPR-2006 e com as datas constantes nos documentos.
C) O programa é formal e não expressa a aferição de produtividade
Constata-se que há comprovação de um programa extenso e detalhado cujos
valores pagos apresentam coerência, e a título de exemplo, cita-se que os
pagamentos do PPR-2005 foram realizados em conformidade com os índices
estabelecidos apurados a partir das metas descritas na Cláusula III (Programa de
Metas), observados os limites previstos na Cláusula VI (Valor a ser distribuído)
do respectivo instrumento, conforme cálculos individualizados por funcionário,
foram confirmados nos documentos comprobatórios (fl. 992-1.094).
D) Pagamentos com periodicidade irregular
A regularidade da periodicidade de pagamento também foi atendida visto que as
justificativas apontadas na alínea B, foram corroboradas pela documentação.
3. Obrigação acessória (Debcad n° 37.274.161-4 - CFL 35):
[...]
A obrigação acessória derivou do fundamento de fato identificado pela autoridade
lançadora assim caracterizado no Relatório Fiscal:
A empresa não apresentou planilha discriminativa dos valores pagos a titulo de
"Premium Card", que possibilitasse a identificação dos segurados beneficiários (TIF de
15/04/2011 anexo).
[...]
No caso foi solicitado uma planilha que resumia dados de documentos que
representavam atos administrativos relacionados a outra empresa, que por ser tratar de
verdadeiro relatório que não foi previamente normatizado pelo poder público, não se
pode compelir o sujeito passivo a produzi-lo, inclusive sob o risco do interesse público
que não teria como conferi-lo com um padrão estabelecido previamente.
[...]
Assim, por se tratar de exigência não amparada na legislação fiscal, este auto de
infração Debcad 37.274.161-4 deve ser considerado indevido com extinção do crédito
fiscal.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, exceto quanto à alegação
de nulidade da decisão recorrida por falta de manifestação acerca de todos os argumentos
apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.470 a 1.485).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/7/2015
(processo digital, fl. 1.468), e a peça recursal foi interposta em 14/8/2015 (processo digital, fl.
1.470), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Solicitação de diligência/perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência/perícia a fim de
comprovar a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Intimação do patrono
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
3o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2.022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2.022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Mérito
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade com eficácia limitada, carecendo de lei
integrativa para a produção dos efeitos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas
benesses encontram-se desvinculadas do salário de contribuição, tão somente se referida
concessão atender as exigências estabelecidas em lei ordinária federal. Cuida-se de entendimento
perfilhado à decisão do STF no julgamento do RE no 569441/RS, tomada por repercussão geral,
cujo “Tema” e a correspondente “Ementa” assim estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (Destaquei)
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF – RG RE: 569441 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI,
Data de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje – 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário de contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada lei previdenciária, isentou a PLR concedida aos
empregados da incidência tributária, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (Destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de
1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101,
de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
[...]
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(Destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da qual
transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(Destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo da desoneração previdenciária em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário de contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo” com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado -
aspecto material.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

Por pertinente, considerando que a tributação é a regra no exercício da
competência tributária, as hipóteses da outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente,
por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Logo, nos termos do art. 111 do CTN, o
entendimento quanto ao cumprimento dos aspectos formal e material exigido para excluir a
incidência previdenciária da PLR distribuída aos empregados deve ser restritivo ao
literalmente previsto na legislação retrocitada. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Desenhada a contextualização legal posta, enfrenta-se propriamente a matéria
controvertida.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE EMPREGADOS NAS FUNÇÕES DE
DIRETORES, GERENTES, CHEFES E EQUIVALENTES
Este tópico trata da participação nos lucros de empregados nas funções de alto escalão
da empresa, em face dos quais a auditoria consignou os seguintes pontos:
... em relação aos pagamentos efetuados ao níveis hierárquicos superiores da
empresa, o programa dispõe em seu "item VI.4" que "a empresa poderá, a seu
exclusivo critério e em caráter excepcional, fixar outros prêmios, além dos
estabelecidos, para um ou alguns empregados, independentemente de nova
negociação com a Comissão".
... o referido item utiliza-se de critérios próprios e difere da metodologia
aplicada na referida Lei N°. 10.101/2000.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

... os valores pagos foram calculados/gerados alheios a qualquer negociação;
são baseados em direitos discricionários e utiliza critérios próprios exclusivos
da empresa; como o próprio texto cita, trata-se de um PRÊMIO conferido por
decisão unilateral da empresa. Sem a existência de negociação pautada na Lei,
estes valores são a simples maquiagem da nomenclatura de um sistema de
bonificação da empresa.
Nenhum documento dos acordos apresentados contempla as planilhas de cálculo
e métodos de aferição que definem os pagamentos de PPR aos gerentes e
executivos. As planilhas apresentadas de metodologia de cálculo espelham tão
somente o sistema internacional de PRÊMIO/BONUS gerenciado pela matriz no
exterior.
... a COMPOSIÇÃO DO PLANO DE BONIFICAÇÕES GERENCIAIS, que
explica a metodologia de calculo dos documentos, grafado em inglês e em
português, comprova da desvinculação do PPR/BONUS CORPORATIVO dos
acordos e da Lei n°.10.101/2000.
Observe que a empresa atesta que o pagamento depende de uma parte individual (feita
pela chefia) baseada em avaliações comportamentais , e portanto subjetivas, fugindo do
texto da Lei que exige regras CLARAS e OBJETIVAS.
Nada indica como foram previamente pactuados valores e direitos, ou a ciência destes
pelos participantes; pois são premios/bônus conferidos discricionariamente com
critérios próprios da AGFA.
Não existe mecanismo padrão de aferição ligado ao acordo, pois nada foi pactuado, o
programa é estabelecido unilateralmente pela matriz estrangeira e aplicado em suas
empresas a nível mundial, não atendendo ao disposto na Lei n °.10.101/2000.
Da análise das planilhas elaboradas pela empresa como memória de calculo para o
PPR/BONUS CORPORATIVO, constata-se que as verbas tratadas Internamente como
PRÊMIO/BONUS são contabilizadas como PLR que contraria a Lei que veda a
substituição de uma remuneração pela Participação nos Resultados, pois a troca do
nome de uma verba não implica na mudança de suas características ou a transforma
em não incidente.
A defesa argumenta, em síntese, as seguintes justificativas:
... diretores, gerentes, chefes e equivalentes não foram excluídos do programa e
o integraram sim, pela interpretação sistemática com a Cláusula 11.8.1 e com a
própria premissa básica de Elegibilidade à Participação contida na Cláusula II:
O Plano de Bônus (Bonus Plan) demonstra a existência de método de medidas e
cálculo, as medidas e determinação de desempenho, o método de medidas e
cálculo, e as medidas e determinação de desempenho (Docs. 5 e 6).
A denominação "bônus"não significa que houve qualquer tipo de pagamento de
gratificação fora do Programa de Participação nos Resultados, ou ainda, como
sugere a Fiscalização, contabilização com denominação diversa da natureza de
tais pagamentos (PPR ao invés de Bônus).
Os diretores, gerentes, chefes e equivalentes não foram excluídos do plano de
PPR da Impugnante e que há regras claras e objetivas a serem atingidas, bem
como, mecanismos de aferição das metas detalhados, conclui-se pela total
improcedência do auto de infração impugnado. - a fixação de metas globais não
é vedada pela Lei nem pela Constituição
Parte das metas traçadas nos planos de PPR tenham origem nas metas
sugeridas pelo estabelecimento matriz da Impugnante no exterior, fato é que ao
serem incorporadas pelos instrumentos de PPR (Plano de Bônus), revestidos de
todas as formalidades legais tornaram-se plenamente eficazes perante a lei
brasileira.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

A Lei n° 10.101/00prevê, não veda que sejam incorporadas as regras
estabelecidas pela matriz de empresa estrangeira
O estabelecimento de metas individuais, indevidamente denominadas pela
Fiscalização de "comportamentais", está diretamente ligado ao exercício das
funções de cada profissionais, pois todos exercem posição de liderança.
As pessoas que exercem função de liderança devem possuir determinadas
habilidades ou competências individuais, que obviamente podem (e devem) ser
avaliadas para fins de PPR, tais como, gestão de pessoas -item inserido nas
"Revisões de Desempenho", cujas metas objetivas podem ser a motivação dos
funcionários de um determinado departamento a se desenvolverem e a se
aperfeiçoarem profissionalmente, para que se tornem mais eficazes no
desempenho de suas funções, gerando melhores resultados financeiros.
Fixado o quadro fático-probatório que analisado sob a matriz teórica exposta no tópico
geral sobre a participação dos empregados nos resultados da empresa, verifica-se que
quanto ao primeiro grupo de requisitos formais não há como afastar a validade do PPR
da empresa indigitada, mas quanto aos requisitos materiais que dão lhe confere eficácia,
há realmente pontos apontados pela fiscalização, que carecem de um exame mais detido
para se conferir a harmonia do PLR com o conteúdo material da norma regente.
A primeira questão sobre a regra exceptiva do "item VI.4", que diferencia um grupo de
empregados com exclusão da apreciação da comissão , indica um subterfúgio à
finalidade da Lei quanto à isonomia do controle das partes e nos resultados.
A justificativa da impugnante somente confirma a existência deliberada de "cláusula de
escape" que dá um poder discricionário que não se coaduna com os marcos teleológicos
da norma que tem fortes balizas isonômicas e paritárias.
A outra interrogação indicada no lançamento refere-se ao PRÊMIO/BONUS que é
gerenciado pela matriz no exterior cujo procedimento de aferição também decorre de
fatores estranhos aos demais trabalhadores, e pior, à princípio são vantagens para os
empregados escolhidos, mas que podem se tornar instrumentos opressores em casos
comuns de divergências administrativas.
Novamente a motivação desfiada pela defendente, somente comprova a ocorrência do
controle externo e subjetivo da matriz.
A norma regente da matéria exige, dentre outros critérios, índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa, os quais devem ser interpretados de maneira
sistemática e conectada com a realidade em que a atividade laboral de cada grupo de
trabalhador é desenvolvida.
É normal e recomendável que os instrumentos que implementam os resultados a serem
alcançados devam ser compatíveis com a atividade laboral desempenhada e que os
resultados esperados pelo empregado sejam balizados pelos critérios de produtividade e
qualidade, ou seja quanto melhores estes indicadores, melhor o resultado da empresa
com possível pagamento de participação nos resultados.
Mas, as práticas apontadas pela auditoria fiscal, indicam riscos para a parte
hipossuficiente que devem ser rechaçadas mediante a busca de um programa de PLR
com regras claras e objetivas para que todos os empregados estejam sob um programa
paritário e isonômico.
Assim, por não restarem atendidos os critérios materiais previstos na legislação do PLR,
não será considerado eficaz o PPR da defendente com a manutenção do lançamento
quanto à esse tópico.
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS
DE
COLABORADORES
NÃO
EMPREGADOS
Neste tópico passa-se analisar a participação nos lucros e resultados de colaboradores
que não são empregados, cuja exposição nos tópicos anteriores sobre a sistemática
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

estabelecida na legislação permite que se passe a aferir o preenchimentos dos requisitos
exigíveis.
O ponto inicial e fulcral refere-se ao requisito que a parte beneficiária seja empregado,
cuja condição decorre de disposição expressa da Lei n° 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo... .(grifou-se)
A auditoria consignou esta nódoa e a impugnação não trouxe argumentos nem
documentos comprobatórios que infirmassem a exação fiscal.
Assim, por todo exposto, mantém-se o lançamento quanto a este tópico.

REMUNERAÇÃO PAGA MEDIANTE CARTÃO PREMIUM CARD
Quanto aos pagamentos via a intermediação da empresa Incentive House, a impugnante
argumenta que a fiscalização não logrou êxito em provar quem seriam os beneficiários
- simplesmente porque não existem - não podendo fazê-lo com base em mera
presunção, pois o direito brasileiro não admite a cobrança de tributo com base em
presunções (art. 150, I, CF) e, ainda que admitisse, esta afastada mediante prova em
contrário, ora apresentada pela Impugnante.
O objeto contratual não foi possível verificar pela negativa do sujeito passivo em
apresentar o referido Contrato, que o levou a ser autuado por esta omissão, cuja
alegação que a forma escrita não é da essência do ato (contrato de prestação de
serviços) não pode lhe beneficiar.
A autoridade lançadora com base nos demais documentos da empresa consignou que
embora não tenha sido possível determinar o alcance desses serviços, uma vez que a
autuada não apresentou o contrato firmado com essa prestadora, a descrição desse
serviço inserida na Nota Fiscal é "Campanha Agente Cliente" denotando que os
prêmios foram concedidos a segurados de clientes da AGFA, portanto, este
levantamento foi efetuado em segurados contribuintes individuais.
Portanto, a questão controvertida deste processo está em saber se os pagamentos
efetuados caracterizam-se como um contrato de prestação de serviços ou
pagamento de salário-de-contribuição.
Diz o artigo 28 da lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Conforme se verifica no artigo transcrito, não importa a forma como é feito o
pagamento, basta que se caracterize que foi destinado a retribuir o trabalho.
A descrição contida nas notas fiscais - Programa de Estímulo a Aumento de
Produtividade Premium Card - permite obrigar a contraprestação aos esforços dos
beneficiários cuja disponibilidade de usar o cartão para realizar as despesas que
desejassem, o que caracteriza como o pagamento destinado a retribuir o trabalho,
mesmo sob a forma de cartão de crédito.
A declaração da empresa contratada (fl. 1.102) quanto ao objeto do contrato negado não
pode ser oposta ao fisco.
Então, o que se tem, ao contrário das alegações de impugnação, é uma remuneração
indireta vinculada a fatores de produtividade de colaboradores, que, ajustada, ainda que
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

tacitamente, não tem o caráter de eventual, já que será sempre paga quando do melhor
serviço prestado à defendente.
Assim, os pagamentos via a empresa Incentive House, com a natureza de prêmios por
produtividade (programa de estímulo a aumento de produtividade, conforme descrição
das Notas Fiscais de Serviços juntadas (fl. 1.1105-1.110; 1.112-1.145), são salários de
contribuição por estarem inseridos na totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho (inciso I do art. 28 da Lei
8.212/1991).
Desta forma, resta evidenciado tratar-se de remuneração paga "pelo trabalho" prestado
por segurado, de forma habitual, não merecendo reparo o lançamento fiscal quanto a
este particular.
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA
A exigência fiscal de cada um dos Autos de Infração tiveram o fundamento de fato
identificado pela autoridade lançadora e assim caracterizado no Relatório Fiscal:
Debcadn° 37.274.156-8 - CFL 30
Em ação fiscal realizada na empresa ora autuada, verificamos que a mesma
deixou de preparar folha de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS ... . [...]
Debcadn° 37.274.157-6 - CFL 34
A empresa contabilizou equivocadamente sob o titulo ""1610 - Fornecedores
Nacionais" remuneração paga a segurados empregados a titulo de cartão
premium ... .
Debcadn° 37.274.160-6 - CFL 38
A empresa não apresentou a esta fiscalização, após intimada pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF de 15/04/2011, o contrato firmado com a prestadora
Incentive House S.A

Debcadn° 37.274.159-2 - CFL 59
O contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre o
pagamento a título de Cartão Premium ... .
A multa aplicada em cada um dos autos de infração foi capitulada no dispositivo
legal correto, cujo procedimento de cálculo foi conferido e confirmado o termo
do trânsito administrativo do processo fiscal referido no lançamento, em
15/12/2006, que configurou a reincidência.
As alegações e documentos comprobatórios apresentados não foram suficientes
para elidir os fundamentos de fato que consubstanciaram os lançamentos.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1.999, disciplina a sanção pela obrigação acessória não cumprida que
independe da obrigação principal eventualmente relacionada:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e
precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de
gradação, e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as
normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo Decreto
n° 6.103, de 2007).
Portanto, não há dúvida quanto ao não cumprimento da obrigação acessória
exigível, conforme apontado pela autoridade lançadora.
Debcadn° 37.274.162-2 - CFL 68
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720058/2011-62

A obrigação acessória derivou do fundamento de fato identificado pela
autoridade lançadora assim caracterizado no Relatório Fiscal:
O contribuinte apresentou as GFIP com informações de declaração parcial da
remuneração dos empregados bem como de segurados contribuintes individuais
-autônomos, não relacionando, portanto, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, estando em desacordo com o disposto na Lei.
Estes valores não declarados correspondem a:
a) salário-de-contribuição descrito da parte A deste relatório e,
b) para as competências fevereiro, junho a setembro, novembro e
13/2006, o contribuinte apresentou as GFIP com informações parciais da
remuneração dos segurados empregados, constantes de folha de
pagamento e de guia de recolhimento - GPS.
É cabível as mesmas conclusões quanto a higidez do procedimento de aplicação
da multa, mas devido a revisão parcial do crédito fiscal de obrigação principal,
conforme exposto em tópico anterior, deve ser analisado a implicação em termos
quantitativos.
Extrai-se do "Demonstrativo do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa" (fl. 257)
que a exclusão de parcelas do crédito fiscal, conforme demonstrado em tópico
anterior, não tem o condão de alterar o valor das multas aplicadas nas
competências mar/2006, abr/2006 e jun/2006, pois nestas competências, o valor
mais benéfico permanece limitado no montante de R$ 15.235,55.
Assim, resta mantido o lançamento fiscal quanto a este auto de infração referente
ao Debcad 37.274.162-2 .
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1526
DF CARF MF
Original